Tribunal: STF
Processo: RE 205355
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-07-01
Data de publicação: 1999-07-01

Ementa:
EMENTA:          CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. IMPOSTO
ÚNICO SOBRE MINERAIS. CF/67, art. 21, IX. INCIDÊNCIA DO FINSOCIAL
FRENTE AO DISPOSTO NO ART. 155, § 3º.
I. - Legítima a incidência do FINSOCIAL, sob o pálio da CF/67,
não obstante o princípio do Imposto Único sobre Minerais (CF, 1967,
art. 21, IX). Também é legítima a incidência do mencionado tributo
sob a CF/88, art. 155, § 3º.
II. - Agravo não provido.